Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO LASTREADO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ARTS 28 E 29 DA LEI 10.931/04). DEMANDA FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CRÉDITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS – EM QUE FALTA A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III). AJUSTE DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA DE EXECUTIVA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação executiva deve ser lastreada em título que indique obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

2. O art. 784, III, do CPC define como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas. Assim, sem força executiva o contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis sem a subscrição de duas testemunhas.

3. Execução de título extrajudicial. Procedimento em que deixa a parte autora de juntar a cédula de crédito bancário que diz lastrear seu direito de crédito apresentando produto financeiro diverso consubstanciado em instrumento particular representativo de contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis. Ajuste apresentado com assinatura do devedor e do credor, mas sem a subscrição de duas testemunhas. Contrato de produto financeiro que difere da Cédula de Crédito Bancário, porquanto não atendidas as especificações necessárias para sua emissão, entre eles a denominação "Cédula de Crédito Bancário – CCB” (Lei 10.931/2004, art. 29, I).

4. Recurso conhecido e desprovido.